Tribunal: TCU
Processo: 044.046/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 652/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.046/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelia Vaz Barbosa (XXX.480.877-XX); Dalva Helena dos Santos Silva (XXX.430.565-XX); Dilceia de Ornellas Guimaraes (XXX.370.137-XX); Helida Viana de Souza (XXX.911.696-XX); Ilza Costa Araujo (XXX.582.596-XX); Ivone Florzindo (XXX.811.366-XX); Liliana Julieta Turra (XXX.975.920-XX); Marcia Mitiko Maruyama de Carvalho (XXX.102.988-XX); Maria do Carmo Rodrigues (XXX.095.647-XX); Ramona Galhotto (XXX.214.429-XX); Wanda Nunes Felix (XXX.682.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.